Tribunal: TJMT
Processo: 1027543-41.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027543-41.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE GERALDO DE CASTRO RIBEIRO registrado(a) civilmente como GERALDO DE CASTRO RIBEIRO - CPF: 126.689.661-91 (EMBARGANTE), YALEN KLEY SOARES DE CASTRO RIBEIRO - CPF: 483.515.981-00 (EMBARGANTE), OSVALDO GARCIA DA SILVA - CPF: 141.312.691-04 (EMBARGADO), YALEN KLEY SOARES DE CASTRO RIBEIRO - CPF: 483.515.981-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCUS HENRIQUE FERREIRA NAVES - CPF: 939.373.771-15 (ADVOGADO), HOMERO AMILCAR NEDEL - CPF: 290.535.280-91 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRY KENNER SOARES DE CASTRO RIBEIRO - CPF: 710.109.041-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SANYA KLYGIA SOARES DE CASTRO RIBEIRO - CPF: 616.585.021-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FENIX AGRO-PECUS INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 67.533.778/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE GERALDO DE CASTRO RIBEIRO registrado(a) civilmente como GERALDO DE CASTRO RIBEIRO - CPF: 126.689.661-91 (EMBARGADO), THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), OSVALDO GARCIA DA SILVA - CPF: 141.312.691-04 (EMBARGANTE), MARCUS HENRIQUE FERREIRA NAVES - CPF: 939.373.771-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, §1º, DO CPC. PAGAMENTO PARCIAL INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a decisão que homologou o cálculo do cumprimento de sentença, com a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC. O embargante sustenta omissão quanto à análise da alegação de que a aplicação desses encargos, antes da apreciação da impugnação ao cumprimento de sentença, configuraria excesso de execução e violação aos princípios da razoabilidade e do contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a tese de que a imposição de multa e honorários, antes da apreciação da impugnação ao cumprimento de sentença, seria indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão embargada examina expressamente a aplicação da multa e honorários nos termos do art. 523, §1º, do CPC, esclarecendo que o pagamento parcial intempestivo não afasta sua incidência sobre o valor total do débito.

O acórdão registra que a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença não suspende, por si só, o prazo de 15 dias para pagamento voluntário, previsto no art. 523 do CPC, salvo decisão judicial em sentido contrário, inexistente nos autos.

O voto ainda destaca que a simples referência ao parcelamento, à luz do art. 916 do CPC, tem caráter elucidativo, ressaltando sua inaplicabilidade ao cumprimento de sentença, conforme expressa vedação do §7º do referido artigo.

Conclui-se que não há omissão no julgado, mas apenas inconformismo do embargante com o resultado, o que não autoriza a utilização dos embargos declaratórios como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A incidência da multa e dos honorários do art. 523, §1º, do CPC independe da apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, salvo se houver decisão judicial suspendendo o prazo para pagamento.

O pagamento parcial realizado fora do prazo legal não impede a aplicação integral dos encargos legais sobre o valor total da dívida.

Não se constata omissão no acórdão que examina expressamente os pontos controvertidos, sendo os embargos de declaração via inadequada para rediscutir o mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 523, §1º; 916, §7º; 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados expressamente no voto.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração, interposto pelo
ESPÓLIO DE GERALDO DE CASTRO RIBEIRO
,
contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, interposto em face de
OSVALDO GARCIA DA SILVA
,
mantendo a decisão que homologou o cálculo do cumprimento de sentença, com incidência da multa e honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC.

Para tanto,
o

e
mbargante alega omissão na análise de sua alegação central de que a aplicação de multa e honorários sobre o valor total da dívida, antes da apreciação da impugnação ao cumprimento de sentença por ele tempestivamente apresentada, configuraria excesso de execução e violação aos princípios da razoabilidade e do contraditório.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

N
o caso concreto, não se verifica a omissão alegada. O acórdão embargado examinou de forma expressa e fundamentada todos os pontos controvertidos, incluindo a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º, do C
ódigo de Processo Civil
, mesmo diante do pagamento parcial realizado pelo agravante.

Restou consignado que:

A incidência de multa e honorários advocatícios sobre o valor total
do débito é válida quando o pagamento é intempestivo, conforme o art. 523, §1º, do CPC. [...] O pagamento parcial intempestivo não afasta a aplicação integral dos encargos sobre o total da condenação, pois tal possibilidade depende de autorização judicial ou da parte exequente, o que não ocorreu no presente caso
.

A alegação de que o pagamento teria ocorrido enquanto pendente a análise da impugnação ao cumprimento de sentença foi devidamente enfrentada. Concluiu-se que tal circunstância não constitui óbice legítimo apto a afastar a aplicação das penalidades, uma vez que o prazo previsto
no art. 523 do CPC é contado da intimação do devedor para pagamento, independentemente da apresentação de impugnação, salvo decisão judicial em sentido diverso — o que não se verifica nos autos.

Quanto à menção ao parcelamento, o acórdão apenas destacou, por dever de completude, a inaplicabilidade do art. 916 do CPC à fase de cumprimento de sentença, em razão do §7º do referido dispositivo legal, o que não representa distorção do objeto recursal, mas sim desenvolvimento coerente com as teses apresentadas.

Portanto, o julgado apreciou devidamente os fundamentos essenciais à controvérsia, inexistindo qualquer omissão a ser sanada. A pretensão recursal, neste momento, revela-se como mero inconformismo com o resultado, o que não autoriza a utilização da via
aclaratória
como sucedâneo recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025